Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733972-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: FREDERICO AUGUSTO LEVI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0734822-96.2023.8.07.0001, movida em face de FREDERICO AUGUSTO LEVI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições CNSEG, PREVIC, SUSEP, BM&amp;F BOVESPA, CETIP e BACEN. Eis a r. decisão agravada: “O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dispensa-se, com o uso do sistema, o envio de ofícios em papel, os quais por vezes são direcionados para instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco responsabilidade para cumpri-los, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, BOVESPA, BM&amp;F, Cetip), CVM, Selic, ANBIMA, CNSEG e SUSEP. O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos. Desta forma, não há que se falar em complementação das pesquisas de bens, e tampouco a expedição de ofício à CNSEG, SUSEP, CETIP ou empresas administradoras de consórcios, eis que não controlam nem possuem cadastros de investidores de fundos de previdência complementar e/ou não possuem informações relevantes a respeito de outras espécies de patrimônio penhorável não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, razão pela qual indefiro o pedido. Retornem os autos ao prazo suspensivo.” Embargos de declaração rejeitado (ID 243490475). Alega que, desde 2023, busca a satisfação de crédito oriundo de mensalidades escolares, tendo esgotado todos os meios executórios típicos, como Bacenjud, Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, sem êxito. Diz que a decisão agravada teria considerado que o envio de ofícios em papel seria inócuo e causaria atraso no cumprimento da ordem judicial, além de não trazer informações relevantes não abrangidas pelo SISBAJUD. A agravante, por sua vez, afirma que a medida requerida é proporcional e compatível com o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), sendo respaldada por jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal. Alega, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a paralisação do feito e eventual extinção pela prescrição intercorrente, diante da ausência de bens penhoráveis e da suspensão da execução já determinada pelo juízo de origem. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição dos ofícios às instituições mencionadas, e a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Preparo no ID 75144794. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator